Tribunal: TJMT
Processo: 1027983-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. 3. ALEGADA DEPENDÊNCIA EM ENTORPECENTES. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 4. POSTULADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO OU CAMBIAMENTO DE CELA. SUSTENTADA AMEAÇA DE MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de situação concreta e se encontra fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade do delito, em tese, praticado por ele, materializada na apreensão de grande quantidade de drogas, e no seu suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, destarte, três dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Ainda que o agente seja usuário ou dependente de substâncias entorpecentes, tal situação não afasta a possibilidade de ele realizar o tráfico, mormente porque não é incomum a situação do usuário-traficante.
4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual é inviável a discussão acerca das ameaças supostamente sofridas pelo paciente, ainda mais se o impetrante não junta provas de sua ocorrência.
5. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027983-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.979.741-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR - CPF: 070.469.065-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA

FINALIDADE. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
3.
ALEGADA DEPENDÊNCIA EM ENTORPECENTES. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 4. POSTULADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO OU CAMBIAMENTO DE CELA. SUSTENTADA AMEAÇA DE MORTE. NÃO COMPROVAÇ
ÃO. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de situação concreta e se encontra fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade do delito, em tese, praticado por ele, materializada na
apreensão de
grande quantidade de drogas, e
no seu suposto envolvimento com organização criminosa, circunstância
s
, essa
s
, que revel
a
m
sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, destarte, três dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Ainda que
o agente seja usuário ou dependente de substâncias entorpecentes, tal situação não afasta
a possibilidade de ele realizar o tráfico, mormente porque não é incomum a situação do usuário-traficante.

4.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
é inviável a
discussão acerca das ameaças supostamente sofridas
pelo paciente,

ainda mais se o impetrante não junta provas de sua ocorrência.

5.
Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Lélia Felipe dos Santos
, em favor de
Jean Lucas
d
os Anjos Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da Comarca de
Barra do Bugres/
MT
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente em razão de decisão proferida nos
a
utos
do processo
n.
1004160-44.2023.8.11.0008
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
.
33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, processo que foi distribuído
para o Juízo da

3a Vara da citada comarca.

Afirma que o magistrado ao decretar a preventiva
do paciente
utilizou como argumento
“auto de fragrante delito cometido por terceira pessoa
”,
porquanto
“
quem foi abordado durante diligencias efetuadas pela PM, Revolver calibre 38 com seis munições, com
veiculo
produto de roubo e que confessou fazer parte do comando vermelho e que estavam na cidade para reforçar a facção com drogas e armas não foi JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA e sim KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA, conforme relata o próprio Boletim de Ocorrência juntado nos autos do referido processo.”

Além disso, salienta que o paciente não confessou fazer parte de facção criminosa
, e não existe sequer indícios de que ele realmente integra organização criminosa.

Assevera

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório
do paciente
;
afirmando
,
também,
que
não há nos autos, qualquer elemento que comprove a necessidade de manter a
sua
prisão preventiva, sobretudo porque “
a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.”

Ressalta que
,

no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Daí por que,
caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Aduz que o paciente é dependente químico e está tendo crises de abstinência. “
Não bastando isso, o acusado está sofrendo perseguição dentro da cela, posto que, foi preso junto com personagens que se dizem fazer parte do Comando Vermelho e acabou sendo encarcerado com membro do PCC, sendo ameaçado de morte diariamente. Diante disso, necessita que este tribunal tome medidas de urgência, para que relaxe sua prisão, concedo a liberdade provisória
do mesmo
ou trocando de cela por medida de segurança”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do

paciente,
com a
aplicação
ou não
das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
192539164
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao argumento de que o paciente não tem qualquer envolvimento com as condutas ilícitas que foram imputadas a sua pessoa, pois
“
não está em nenhum veículo roubado, não estava na companhia de menores e não confessou que fazia parte de Facção criminosa, não possuía qualquer conhecimento quando a droga apreendida
”
, é
necessário destacar que a análise dessa pretensão demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que o revolvimento probatório é inviável em sede de habeas corpus, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa postulação não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

Com
efeito, vejam
-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]
Compulsando os autos constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva em relação ao
flagranteado
JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, com base no bojo probatório. Consta nos autos que o
flagranteado
foi abordado durante
diligencias
efetuadas pela PM nas imediações da orla do Rio Paraguai em Barra do Bugres. Conforme consta no BO no momento da abordagem foi apreendendo um
Revolver
calibre 38 com seis munições intactas embaixo do banco dianteiro direito e constatado que o veículo Nissan Versa é produto de roubo. O
flagranteado
relatou que pertenciam ao comando vermelho e que estavam na cidade para reforçar a facção com drogas e armas, perguntado o local em que eles estavam, relataram que estavam em uma casa alugada próximo
a
rodovia MT 247 saída para lambari do oeste. Diante das informações foram efetivadas
diligencias
até o local, onde foi encontrado PISTOLA
CALIBRE 380 municiada, DUAS SACOLAS COM UMA GRANDE QUANTIA DE MUNIÇÕES CALIBRE 38 E 380, UMA SACOLA COM UMA GRANDE QUANTIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA conforme material vinculado a cada suspeito, que dentro da residência que os suspeitos estavam também foi possível notar que era um local utilizado como ponto de apoio para a facção criminosa.

Durante a abordagem o
custodiado,
relatou que está na cidade para dar suporte para facção criminosa denominada Comando Vermelho e eliminar outros faccionados pertencentes ao PCC. Isso se
coadona
com os demais depoimentos constantes do APF. O artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, o que está manifesto no presente caso. Entrementes, não é demais asserir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão determinar o degredo.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. A acusada supostamente cometeu o crime tipificados no 33, CAPUT E §1O, E 34 DESTA LEI (Consumado PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (Consumado), tipificado(s) no(s) Art. 33 e 35 da LEI No 11.343/2006 e Art. 16 da LEI No 10.826/2003. No caso concreto não há dúvidas sobre a materialidade do delito, face os registros dos Boletins de Ocorrência, Termos de Declaração e depoimentos e material apreendido.

O número de porções apreendidas com a suspeita, já embaladas em quantidades individuais, prontas para a revenda; bem como o fato de relatar que é membro de Facção Criminosa ligada ao ABASTECIMENTO DO ENTOPERCENTE na cidade de Barra do Bugres e região, circunstâncias que revelam dedicação à narco traficância, autorizando a preventiva
.

Verifica-se que a situação é de associação de pessoas para cometimento de vários delitos graves, sendo alguns classificados como hediondos. A região, em especial a comarca de Barra do Bugres está sendo assolada por uma onda de crimes relacionados as facções criminosas, inclusive com guerra pelo território entre elas. O sentimento geral é de medo entre os moradores desses municípios, reféns em suas próprias casas enquanto os crimes ocorrem aos montes.

Isso se amolda ao que consta do bojo probatório
ate
o momento, razão pela qual não se tem dúvidas quanto
a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de forma a obstar a reiteração desses delitos graves e abrandar o sentimento de insegurança geral, bem como conveniência da instrução criminal, na medida que evidente o processo migratório do custodiado na indicada
pratica
criminosa. A conveniência da instrução criminal se faz presente no caso concreto,
eis que a documentação juntada indica que o preso tem cometidos delitos em peregrinação, com passagens registrada na Cidade de Várzea Grande e Barra do Bugres, visando furtar-se a aplicação da lei.

A alegada reincidência específica
evidencia
maior envolvimento do preso com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva, demonstrando que solto implica sim em risco a ordem pública neste momento.

[...]

Ademais, na residência foram encontrados apetrechos objetos de origem duvidosa grande quantidade de drogas, arma e munições, o que fornece ainda mais indícios da prática do delito de tráfico, sendo que somente na fase inquisitorial poderá ser detalhada a atuação do custodiado
. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do caso o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como ocorre na hipótese, bem como que o fato de que estaria se dedicando ao comercio ilegal na região por meio de facção criminosa.

Face ao exposto, uma vez presentes os motivos autorizadores dos art. 312 e art. 313 I do CPP, DECRETO a prisão preventiva JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, o que poderá ser reanalisado pelo juiz da causa. [...]
.

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva, vista no ID
192001680).

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim,
um
requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de o paciente ter se associado com outros indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala
, isso porque
ele foi flagrado tentando
fugir
do local em que foram apreendidas as porções de entorpecente de naturezas diversas
.

E
, além disso,
responde a outra ação penal pelo crime de tráfico (Ação Penal n.
0006954-15.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande
/MT
)
.

Nesse contexto, ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente
para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 assim grafado: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Diante disso, não há como afirmar que a decisão
combatida
está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende
da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01.06.2021 e publicado no
DJe
de 08.06.2021)
Destacamos

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese
:
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza do alucinógeno apreendido.

Ademais disso,
há indícios nos autos de que o paciente integr
a
facção criminosa “Comando Vermelho”

circunstância, essa, que, como fator indicativo de sua periculosidade social, configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Não fosse isso suficiente, é forçoso reconhecer que, no que concerne à garantia da ordem pública, também se mostra necessária
sua
restrição ambulatorial
provisória
para fins de se interromper a atuação do grupo criminoso do qual ele, em tese, faz parte.

A
cerca desta matéria,
aliás,

esta
Corte de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO
”
- PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – [...] 2.

PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRECEDENTES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 29.06.2022)
Destacamos

Por outro lado, não se pode olvidar que
o usuário ou dependente de substância entorpecente também pode responder pelo crime de tráfico
de drogas
, se as
circunstâncias evidenci
arem
a
conduta
do paciente
nesse sentido, mormente porque não é incomum a figura do usuário-traficante.

Além do mais,
quanto as alegadas ameaças que o paciente vem sofrendo na prisão,
verifica-se que a pretensão não merece ser acolhida visto que não restou comprovada, ao menos nesta fase de cognição sumária, que ele de fato esteja correndo perigo vida.
Isso sem contar que

t
a
l
pretensão
,
também
reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação
mandamental
.

Deve ser registrado,
ainda,
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e nocividade de cocaína
, maconha e pasta base
aprendida
s
com o paciente, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jean Lucas
d
os Anjos Moura
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023